Tribunal: TJSP
Processo: 2185430-88.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Insurgência contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade – Rol taxativo previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil – Interpretação extensiva que não merece prevalecer, no caso – Decisão monocrática mantida – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.